Tribunal: STF
Processo: AI 291790
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta
de cópia da decisão agravada, que não pode ser suprida após a
interposição do recurso, constituindo ônus exclusivo da parte a
formação do instrumento (C.Pr.Civil, art. 544, § 1º).